Tribunal: TJPA
Processo: 0804349-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804349-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR

AGRAVADO: ROSIMEIRE SANTOS ARAÚJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO ATO SENTENCIAL. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA PELO PRÓPRIO JUIZ QUE A PROLATOU. OFENSA AOS PRECEITOS CONSAGRADOS NO ART. 494 DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ANULADA.

Proferida a sentença, encerra para o juiz o ofício jurisdicional, sendo-lhe vedado revisá-la fora das hipóteses previstas na legislação processual vigente. O princípio da segurança jurídica obsta o rejulgamento da causa pelo juiz de primeiro grau. Erro in procedendo do magistrado. Violação às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC. É de rigor a cassação do
decisum
, para restabelecimento da sentença anulada, e seus efeitos.

Nos termos do voto do desembargador relator, RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804349-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JÚNIOR

AGRAVADA: ROSIMEIRE SANTOS ARAÚJO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento (Id Num. Num. 5157334), interposto por CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JÚNIOR, insatisfeito com a decisão interlocutória (Id. Num. 5157339), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa, nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
.

Informou o agravante que, na
decisão combatida,
a juíza
a quo
, após haver extinguido a Ação de Cumprimento de Sentença sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, § 3º, do CPC, por ausência de legitimidade e interesse na causa, deu ciência da decisão ao MP, à Defensoria Pública (que até então representava a agravada), e ao agravante, através do DJE, sendo, por consequência, exarada a certidão do TRÂNSITO EM JULGADO, a qual foi juntada cópia nos autos do processo principal, nº. 0004935-09.2017.814.0039.

Aduziu que após ter sido certificado o Trânsito em Julgado da sentença, a Magistrada chamou o feito a ordem e tornou sem efeito os pronunciamentos anteriores, ou seja, desconstituiu a sua própria sentença.

Destacou que a juíza determinou, ainda, a juntada aos autos de um novo pedido de cumprimento de sentença como se fosse uma continuação do primeiro cumprimento de sentença ajuizado pela Defensoria, tumultuando o processo e prejudicando o seu andamento.

Sustentou o agravante que ficou curioso, tentando adivinhar porque a juíza teria voltado atrás e decidido anular de ofício a sua própria sentença, sem fundamentar a nova decisão, ferindo o disposto no Art. 93, IX, da CF/88.

Ponderou que diante do ocorrido, buscou informações e descobriu que a agravada, antes defendida pela Defensoria Pública, depois de saber que havia perdido a ação, contratou um novo advogado, desta vez particular, para ingressar com novo pedido de cumprimento de sentença, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, já manejado anteriormente no processo referência n. 0007804-71.2019.8.14.0039.

Aduziu, que foi a partir de então, que descobriu o motivo pelo qual a juíza de piso voltou atrás na sua decisão “o que se subentende” (textuais), tratar-se de uma tentativa de evitar esbarrar na chamada coisa julgada

ou pelo menos em uma litispendência, em virtude de um novo pedido de cumprimento de sentença atravessado pelo causídico recém-contratado, que manejou uma nova ação como se isto já não tivesse ocorrido.

Asseverou o agravante que tentou ponderar esses pontos, pessoalmente, com a juíza de primeira instância, mas sem sucesso, mostrando-se a magistrada totalmente inflexível, mantendo o
error in procedendo
, que obstaculiza a realização da JUSTIÇA.

Com esses argumentos, requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão de fl. 74, que cassou os efeitos da sentença, a qual desobrigava o agravante do pagamento de quase cem mil reais à agravada.

Ressaltou que, assim sendo, encontra-se em iminente risco de sofrer constrição judicial em um processo que não cabia mais recurso em virtude da preclusão, em face do trânsito em julgado da sentença, evidenciando-se no caso, a presença da fumaça do bom direito e o perigo da demora.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária,
DEFIRI
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo deste recurso.

Determinei a expedição de ofício ao juízo
a quo
, dando-lhe ciência deste ato, requisitando as informações, assim como a intimação da parte agravada, nos moldes delineados pelo art. 1.019, II, do CPC/2015, para querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

A magistrada
a quo
, através do Ofício nº. 018/2021-GJ, prestou as informações solicitadas.

Em síntese, fez um extenso relato de toda a instrução processual, enfatizando que se trata de um processo familiar que iniciou com uma ação de divórcio, cuja litigiosidade é bastante exacerbada.

Consignou que as suas decisões têm gerado insatisfação do agravante, que compareceu em sua sala, questionando de forma exaltada as decisões de sua lavra.

Ponderou que, na oportunidade, foi-lhe dito que procurasse as vias recursais e, preferencialmente, deixasse de advogar em causa própria, por estar alterado, com a sua animosidade exacerbada, e com a necessária isenção comprometida.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento.

Na hipótese em exame, conforme trecho colhido das informações encaminhadas pelo juízo de 1º Grau (Id. Num. 5429878), ficou perfeitamente aclarado o ocorrido, e o motivo pelo qual a magistrada decidiu desconstituir a sua própria sentença:

Noticiou a juíza:

“A vista das divergências e confusões geradas pelos sucessivos pedidos, tumultuando o processo, troca de representantes, buscou-se garantir o princípio constitucional do devido processo legal, tornando sem efeito a sentença de extinção, e outro pronunciamento judicial no referido processo.”

Na hipótese em exame, há que se ter em conta, que embora o nobre intuito da ilustre julgadora, claramente de abreviar a solução do litígio, buscando, com isso, fazer do processo instrumento de realização da Justiça (pois, de certa forma, privar as partes da morosidade na prestação da tutela jurisdicional, que fatalmente ocorrerá com a ida do processo ao Segundo Grau de Jurisdição), é necessário reconhecer que a decisão agravada, por conter a declaração de nulidade da sentença pelo próprio juiz que a proferiu, padece de nulidade insanável.

Preceitua o Código de Processo Civil/15:

“Art.
494
. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir - lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

De acordo com o
novo NCPC
, a publicação da sentença pode se dar em dois momentos distintos: na própria audiência de instrução, após o encerramento dos debates ou depois de oferecidas as razões finais; ou no prazo de trinta dias, após o encerramento da fase probatória.

Quando proferida em audiência, as partes e os respectivos advogados serão cientificados no mesmo ato. Quando prolatada em momento posterior, a intimação da sentença será, preferencialmente, realizada por meio eletrônico. Não sendo o caso, será publicada no órgão oficial (art.
272
,
CPC/2015
).

Uma vez publicada a sentença (ou apenas proferida, no caso de ter sido prolatada em audiência), pouco importa a sua natureza, incide o
princípio da inalterabilidade da decisão judicial
, que se aplica também aos acórdãos e, de forma mitigada, até às decisões interlocutórias.

A rigor, constitui
erro procedimental
a alteração, fora dos casos previstos em lei, de qualquer decisão judicial. O próprio
CPC
/15,
no entanto, prevê os casos em que se admite alteração da sentença ou do acórdão.

Um deles é para correção de inexatidões materiais ou retificação de erro de cálculo (art.
494
, inciso
I
,
CPC/2015
).

Por inexatidão material entende-se o erro, perceptível sem maior exame, que traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão. Omitiu-se, por exemplo, o nome de uma das partes.

O erro de cálculo passível de correção é o que resulta de equívocos aritméticos, por exemplo, inclusão de parcela devida e não constante do cálculo por equívoco.

Em caso de inexatidão ou erro, a correção pode ser feita por despacho retificador (que não altera a substância do julgado e, portanto, não tem qualquer reflexo sobre o prazo recursal), a qualquer tempo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Ressalte-se, no entanto, que os critérios de cálculo e os seus elementos não podem ser alterados após o trânsito em julgado. Nesse sentido: STF,
AI 851.363/PR
, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.04.2012).

A alteração também pode ocorrer, de acordo com o inciso
II
do art.
494
,
CPC/2015
, em virtude de interposição de embargos de declaração, quando a sentença ou acórdão contiver obscuridade, contradição ou for omissa com relação a questão suscitada pelas partes.

Os embargos de declaração, espécie de recurso dirigido ao próprio juiz ou órgão prolator da decisão, e por ele julgado, são opostos no prazo de cinco dias, interrompendo-se o prazo para interposição de outros recursos (arts.
1.022
e seguintes do
CPC/2015
).

O acolhimento dos embargos é feito com a prolação de decisão complementar, de natureza idêntica à decisão embargada, e que a esta se integra.

A norma adjetiva civil prevê, portanto, que, uma vez publicada a sentença, não poderá mais o juiz alterá-la, exceto na hipótese de correção, de ofício ou a requerimento da parte, de erros materiais ou por intermédio de embargos de declaração.

No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas na lei, afinal, a decisão
não
foi proferida por meio de embargos de declaração, nem para corrigir erros de cálculo, e muito menos para a correção de inexatidões materiais, cuja noção se limita a erros como o de grafia, nome, dentre outros.

Na hipótese em exame, conforme trecho colhido das informações encaminhadas pelo juízo de 1º Grau (Id. Num. 5429878), ficou perfeitamente esclarecido o ocorrido, e o motivo pelo qual a magistrada decidiu desconstituir a sua própria sentença.

Justificou a magistrada, que assim procedeu em virtude das divergências e confusões geradas pelos sucessivos pedidos formulados pelas partes, que tumultuam o processo, e pela constante troca de representantes.

Ponderou ainda, que assim agindo, na busca de garantir o princípio constitucional do devido processo legal, e assim, tornou sem efeito a sentença de extinção, e outro pronunciamento judicial no referido processo.

No caso em tela, verifica-se que a juíza singular incorre em
error in procedendo
, devendo, portanto, ser restabelecida a sentença anulada pelo próprio magistrado que a prolatou.

Vejamos a jurisprudência emenda dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO. No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação quando se verificar alguma das hipóteses legais, sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença.”
(TJ-MT - AI: 10101342820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/
2020
)

“Apelação cível. Sentença transitada em julgado anulada pelo juiz prolator. Impossibilidade. Nulidade da segunda sentença. Reconhecimento de ofício. Posterior anulação da sentença pelo próprio juiz de primeiro grau não é cabível, em virtude do exaurimento de sua função jurisdicional no processo.”
(TJ-RO - AC: 70651903720168220001 RO 7065190-37.2016.822.0001, Data de Julgamento: 02/08/
2019
)

ACÓRDÃO. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA PELA JUÍZA. IMPOSSIBILIDADE
. Decisão interlocutória que chamou o feito à ordem, afirmando que todos os atos posteriores à determinação de sustação do leilão são nulos. Os autores pretendem alienação de imóveis com a consequente extinção de condomínio, instituído por ocasião da partilha de bens deixados pelos genitores das partes. Sentença proferida às fls. 451/452, julgando extinto o condomínio e passando a fração dos autores para os arrematantes. Trânsito em julgado da sentença certificado à fl. 484. Carta de arrematação e mandado de pagamento expedidos regularmente
. Uma vez proferida a sentença terminativa, encerra para o juiz o ofício jurisdicional e, uma vez publicada a sentença, a mesma não pode ser alterada por este, salvo para corrigir inexatidões materiais, retificar erros de cálculo ou sanar omissão, contradição ou obscuridade existente, de acordo com o exposto no art. 494 do CPC/15.

É defeso ao Juiz reconsiderar a sentença proferida por magistrado que atuou no feito porque sua eventual reforma é tarefa afeta somente ao órgão recursal que apreciar apelação, ou em última instância, pela ação rescisória. Decisão cassada. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - AI: 00531081220188190000, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/01/
2019
, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

"Processual Civil.
Sentença Terminativa de Processo. Publicada. A Publicação Antecede a Intimação. Modificação Substancial Posterior. Impossibilidade. C.F., Artigo 5º, XXXVI; Artigo 5º, LICC - Artigo 463, I e II, CPC). 1. A publicação de sentença assinada dá-se com a formalização do seu registro na serventia jurisdicional competente, momento em que adquire publicidade, tornando-se processual formalizado. Antes, espelha trabalho intelectual do Juiz que a prolatou, somente ganhando existência jurídica como ato jurisdicional, após a publicação. A intimação ocorre com sua publicação no órgão oficial ou por mandado judicial para dar conhecimento às partes, então, aliciando-se o pórtico para eventual inconformismo recursal. Publicado o título sentencial o Juiz encerra o seu ofício jurisdicional, só podendo alterá-lo nas restritas hipóteses legais, louvação ao princípio da inalterabilidade (art. 463, I e II, CPC). 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso sem provimento."
(STJ, RESP 133512, Proc. 199700363325/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 28/5/2001, p. 152)

Sobre o mérito, sabe-se que, proferida a sentença, o juiz cumpre e acaba seu ofício jurisdicional, só podendo alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais os erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração (art. 494, I e II do CPC).

Outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA PELO JULGADOR. Sentença transitada em julgado. Impossibilidade de declaração de nulidade da sentença pelo próprio juízo sentenciante. Princípio da inalterabilidade da sentença pelo próprio julgador, que somente poderá modificá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou lhe retificar os erros de cálculo ou por meios de embargos declaratórios, nos termos do art. 463 do CPC/73 e 494 do CPC/2015. Declarada a nulidade da decisão de fl. 104 e atos posteriores, restabelecida a sentença anterior.
ACOLHERAM A PRELIMINAR APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETARAM A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.” (TJ-RS - AC: 70071801443 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSTERIOR RETRATAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 485, § 7º, DO CPC - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA (ART. 494 DO CPC) - RECURSO PROVIDO.
No caso de decisão terminativa só é possível o juízo de retratação se interposto Recurso de Apelação pela parte (art. 485, § 7º, do CPC), sendo vedado ao julgador fazê-lo de ofício, sob pena de afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC).
(N.U 0153074-38.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM DUPLICIDADE. NULIDADE DA SEGUNDA SENTEÇA.
Prolatada duas sentenças no mesmo processo, em violação às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, de rigor a cassação da sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, por erro in procedendo do magistrado. Recurso Provido para declarar nula a segunda decisão.
(TJ-BA - APL: 00034689520078050103, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
A
sentença, devidamente publicada, não poderá ser alterada, ressalvadas as hipóteses dos artigos 463 do CPC/1973 e 494 do CPC/15. O juízo encerrou seu ofício jurisdicional ao proferi-la. Impossibilidade de reconsideração face ao Princípio da Invariabilidade da Sentença, impondo-se a desconstituição da segunda decisão, com retorno à origem, para processamento do recurso ora convalidado
. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. PREJUDICADO O EXAME DO APELO DO AUTOR. (Apelação Cível Nº 70071267504, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 30/11/2016)

Ocorre que após prolatada a sentença está encerrado o ofício jurisdicional. Trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo próprio julgador. Repito: que somente poderá modificá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou lhe retificar os erros de cálculo ou por meios de embargos declaratórios, nos termos do art. 463 do CPC/73 e art. 494 do CPC/2015.

Do exposto,
voto pelo provimento do recurso
, para restabelecer o primeiro
Decisum
anulado, e decretar a nulidade de todos os atos processuais posteriores à sentença desconstituída.

Assim voto.

Belém (PA), 8 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/11/2021